Tribunal: TJPA
Processo: 0804074-29.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0804074-29.2025.8.14.0000

REQUERENTE: JACKSON LOPES NUNES

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. revisão criminal. Tráfico de entorpecentes. Pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado. Subsidiariamente, absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para posse para uso próprio. Inviabilidade. Revisão Criminal improcedente.

I. Caso em exame

1. Ação de revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, visando reformar condenação penal definitiva imposta a Jackson Lopes Nunes pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), à pena de 5 anos de reclusão em regime semiaberto e pagamento de 500 dias-multa.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para: (i) o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado; (ii) a absolvição por insuficiência de provas; (iii) a desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para consumo pessoal; à luz dos limites legais da revisão criminal e da coisa julgada penal.

III. Razões de decidir

3. A revisão criminal não se presta à reapreciação do mérito da condenação com base em fundamentos já analisados em sede de apelação, inexistindo fato novo ou contrariedade manifesta à lei penal.

4. A aplicação do tráfico privilegiado exige a demonstração inequívoca de ausência de dedicação a atividades criminosas, o que não se verifica no caso concreto, ante a expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, bem como a presença de apetrechos de comercialização.

5. A tese absolutória por insuficiência de provas e a alegação de consumo próprio já foram analisadas e afastadas no julgamento da apelação criminal, com base em provas robustas quanto à autoria e materialidade, incluindo laudo toxicológico e depoimentos coerentes dos policiais.

6. A rediscussão dos fundamentos da condenação fere o princípio da coisa julgada, sendo incabível no rito excepcional da revisão criminal.

IV. Dispositivo e tese

7. Revisão Criminal conhecida e julgada improcedente.

Tese de julgamento
: “1. A revisão criminal não se presta ao reexame de provas ou rediscussão da dosimetria da pena, salvo em hipóteses legais excepcionais previstas no art. 621 do CPP. 2. É incabível o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado quando demonstrada a dedicação habitual do agente ao comércio ilícito de entorpecentes. 3. A ausência de fatos novos ou contrariedade manifesta à lei penal impede a revisão de condenação com trânsito em julgado.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 621, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, §4º.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E JULGAR
IM
PROCEDENTE
a presente revisão criminal, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais da Seção de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 29 de abril de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal com pedido de liminar interposta por JACKSON LOPES NUNES, com fundamento no art. 621, inciso I, do CPP, objetivando reformar a r. decisão que o condenou à pena total de
5 anos de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, pela prática da conduta tipificada no
art. 33 da Lei nº 11.343/06
.

Narra a
denúncia:

“(...) Narram os autos do inquérito policial tombado sob o nº 69/2021.000217-0, instaurado mediante auto de prisão em flagrante, que no dia 11/09/2021, por volta das 11:00 h, em uma residência, localizada na Trav. Miquelina Ferreira, nº30, bairro Cidade Nova, nesta cidade, os DENUNCIADOS JACKSON LOPES NUNES e EDSON BATISTA DUARTE, foram flagrados quando comercializavam 106 (cento e seis) “petecas” do entorpecente conhecido, vulgarmente, como “COCAÍNA”, e 02 (duas) “petecas” da erva conhecida vulgarmente como “MACONHA” conforme laudo de exame de constatação preliminar (ID:34569680). Depreende-se da leitura dos autos que, na data do fato, o investigador da polícia civil PAULO ROBERTO BARSANO, recebeu denúncia de que em uma residência, localizada na Trav. Miquelina Ferreira, nº30, bairro Cidade Nova, neste município de Óbidos/PA, estava ocorrendo a comercialização de drogas, ocasião em que diligenciou até o local com apoio da Polícia Militar, e ao chegarem no local indicado, o investigador observou pela janela da residência, que os DENUNCIADOS JACKSON LOPES NUNES e EDSON BATISTA DUARTE manipulavam drogas no chão da sala. Ato contínuo, o investigador, cercou a residência juntamente com os policias militares, e ordenou que os DENUNCIADOS saíssem do local, momento em que os DENUNCIADOS JACKSON LOPES NUNES e EDSON BATISTA DUARTE, abandonaram os entorpecentes no chão da sala e correram para os fundos do imóvel, ocasião em que a nacional MARIA JOANA DOS SANTOS MARIALVA, proprietária da residência, que tomava banho nos fundos do quintal, franqueou a entrada dos policiais no imóvel, tempo em que foi apreendido dentro da casa 106 (cento e seis) “petecas” do entorpecente conhecido, vulgarmente, como “COCAÍNA”, 02 (duas) “petecas” da erva conhecida vulgarmente como “MACONHA”, a quantia de R$ 212,00 (duzentos e doze reais), 01 (um) carretel de linha azul, e vários sacos plásticos, conforme auto de apreensão e apresentação (ID:34569680). (...)”

A sentença condenatória foi proferida em 11.03.2022 (ID nº 9218576), e o acórdão foi proferido em 01.08.2023 (ID nº 15344771), tendo
transitado em julgado no dia 19.09.2023
(ID nº 16113785).

O revisionando requer
seja reconhecido o direito à aplicação do tráfico privilegiado
, eis que preenchidos, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, tampouco integrar organização criminosa. Pede
a fixação da fração máxima de diminuição
, com a
readequação da pena
e
fixação de regime mais brando
.

Subsidiariamente
, almeja sua
absolvição
por insuficiência de provas, ou a
desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei de Drogas
.

A
liminar pleiteada para suspender a execução provisória da pena
e determinar a aplicação imediata da minorante, com a alteração do regime inicial para aberto, foi
indeferida,
ante a ausência de seus requisitos legais.

Na mesma ocasião, foi concedida a justiça gratuita.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira manifesta-se pelo
não conhecimento da presente ação revisional
.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

De certo, a coisa julgada representa instituto que obedece a razões jurídico-políticas, de natureza prática, voltadas a garantir a certeza do direito que assegura a paz social, de modo que, por ser essencial à segurança jurídica, a coisa julgada tem assento constitucional, exatamente porque a relevância da imutabilidade e da indiscutibilidade das decisões judiciais de mérito, concretiza o anseio de segurança do direito presente nas relações sociais.

Só em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da revisão criminal e da ação rescisória no juízo cível. Isto ocorre quando a sentença ou o acórdão se revestem de vícios extremamente graves, que aconselham a prevalência do valor “justiça” sobre o valor “certeza”.

No presente caso, resta claro que o requerente tenta utilizar a ação de revisão criminal como um segundo recurso de apelação, onde pretende reexaminar, mais uma vez, a decisão condenatória, visando a modificação da sentença penal, o que não é cabível em sede revisional.

As questões relativas à pena do réu já foram satisfatoriamente debatidas em recurso de Apelação Penal n.º 0801249-46.2021.8.14.0035, conforme se vê do
Acórdão constante do ID 25255984, oriundo da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal
, de Relatoria do Excelentíssimo Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, que restou assim ementado:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. LAUDO TOXICOLÓGICO POSITIVO PARA COCAÍNA E MACONHA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. AS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE SE DESENVOLVEU A PRISÃO DOS APELANTES DEMONSTRAM QUE A DROGA ENCONTRADA NÃO SE DESTINAVA AO CONSUMO PESSOAL. DESCLASSIFICAÇÃO REJEITADA. PEDIDO DE REFORMA DA PENA BASE. ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADA EQUIVOCADAMENTE. PENA BASE REFORMADA E APLICADA NO MÍNIMO LEGAL.

I. Durante a instrução processual restou comprovada a materialidade do crime pelo laudo toxicológico definitivo, que atestou positivo para cocaína es maconha, após exame no material apreendido. Por outro lado, a autoria delitiva ficou demonstrada pelos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante dos recorrentes, após denúncia anônima de tráfico de drogas. Os depoimentos dos policiais, além de coerentes entre si, corroboram o resultado da prova pericial, não deixando dúvida quanto a ocorrência do crime. Sabe-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, sobretudo quando colhidos mediante contraditório e corroborados por outros elementos de prova. Jazendo o édito condenatório em fartos elementos de convicção, não merece prosperar o pedido de absolvição formulado. Precedentes;

II. Verifica-se que as provas colhidas ao longo da instrução não confirmam a tese defensiva. Ao contrário, as circunstâncias em que se desenvolveu a prisão dos apelantes demonstram que a droga não se destinava ao consumo pessoal. Ressalte-se que o tráfico de drogas tem tipo penal de ação múltipla, cujo núcleo pune diversas condutas, entre elas a de manter em depósito. Assim, para a caracterização do delito, desnecessário que o agente seja flagrado no momento da venda, a fim de que se tenha a prova cabal da mercancia. Ademais, a condição de usuário de entorpecentes não tem o condão de afastar, por si só, o delito de tráfico de drogas, pois a alegação de que o entorpecente era destinado ao consumo pessoal deve ser comprovada pela defesa. No caso em apreço, a defesa não se desincumbiu deste ônus, não conseguindo produzir elementos de convicção, que amparassem a tese de desclassificação sustentada. Mantida a condenação por tráfico de drogas;

III. Diante do reconhecimento de que as circunstâncias do crime foram equivocadamente fundamentadas como circunstância negativa aos apelantes, deve a pena base aplicada ser redimensionada de 06 anos e 06 meses de reclusão e 600 dias multa, para 05 anos de reclusão e 500 dias multa.

IV. Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e dou parcial provimento ao recurso, para reduzir a pena base dos recorrentes para o mínimo legal e após as modificações realizadas tornar a pena definitiva de Jackson Lopes Nunes em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa e de Edson Batista Duarte definitiva em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias multa, ambos em regime inicial semiaberto, nos termos da fundamentação.

V. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Ademais, na hipótese, nenhum fato novo foi arguido pela defesa que justifique a revisão. Busca o requerente, na verdade, apenas revolver as alegações anteriormente apresentadas, repetindo temas que já foram exaustivamente analisados por ocasião do julgamento da ação penal e da apelação criminal.

É importante relembrar que a ação revisional tem por escopo rever decisão condenatória com trânsito em julgado, na hipótese de erro judiciário em casos excepcionais, observado, como já dito, o rol taxativo do artigo 621 do Código de Processo Penal. Não se presta à obtenção de novo juízo de valor acerca dos elementos de prova/pena constantes dos autos, de modo a sobrepor aquele formado, à luz do livre convencimento motivado, pelo Juiz Natural da causa.

Apenas à guisa de argumentação, tem-se que a regra excepcional do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

In casu
, nota-se, de acordo com o laudo toxicológico definitivo (ID 25255976) que, a quantidade e a variedade de drogas apreendidas –
106 (cento e seis) invólucros de cocaína petrificada, pesando, com embalagem, 20,76g; e 02 (dois) invólucros de maconha seca, além de apetrechos como linha, saquinhos cortados e papelotes
– e as informações colhidas pela polícia não deixam dúvida de que o apelante se dedica ao tráfico, não se tratando de traficante eventual, um neófito na narcotraficância, mas, sim, faz do delito meio para seu sustento.

Na mesma esteira:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRECEDENTES. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU DE ADOÇÃO DE FRAÇÃO ESPECÍFICA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO DO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. INCIDÊNCIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA INSERTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. VERIFICAÇÃO. REVOLVIMENTO DO ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. HABEAS CORPUS. PLEITO DE CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. I –
Omissis.
VI - Na hipótese, não foi reconhecida a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, fundamentadamente, com base em circunstâncias concretas indicativas de dedicação a atividades criminosas. Portanto, entender de modo contrário ao estabelecido pelas instâncias ordinárias, como pretende a parte agravante, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência inviável nesta instância, nos termos da Súmula n. 7/STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". VII - É descabido postular a concessão de habeas corpus de ofício, como sucedâneo recursal ou como forma de se tentar burlar a inadmissão do recurso próprio, tendo em vista que o seu deferimento se dá por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando verificada a existência de constrangimento ilegal ou ilegalidade flagrante ao direito de locomoção. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no REsp n. 1.908.034/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023.)

Como se vê, não merece provimento o pleito revisional, pois, efetivamente, não é o caso da hipótese apontada pelo autor na inicial, qual seja, o art. 621, inciso I do CPP (contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos).

Assim, nos termos da fundamentação explanada, bem como em consonância ao entendimento assente na jurisprudência, entendo que a coisa julgada não deve ser ameaçada, pois não há qualquer desacerto na decisão atacada.

Ante o exposto, CONHEÇO da Revisão Criminal, porém A JULGO IMPROCEDENTE.

É o voto.

Belém/PA, 29 de abril de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/05/2025